Tribunal: STF
Processo: HC 207099
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.9.2021 pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Guilherme de Paula Machado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, desprovido o agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Felix Fischer que não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 143.579/MG.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 12.1.2021, juntamente com outro acusado, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendido na posse de “10 buchas de substância semelhante à maconha, (...) 02 barras de substância semelhante a maconha, 15 pedras de substância semelhante a crack, 70 pinos de substância semelhante a cocaína, 11 papelotes substância semelhante a cocaína, 77 porções de substância semelhante a maconha e 02 balanças de precisão”, totalizando aproximadamente “3g de crack, 95g de cocaína e 1.520g de maconha” (fl. 11, doc. 2). 
    3. Contra a decisão, impetrou-se Habeas Corpus n. 1.0000.21.006479-6/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, denegado em 24.2.2021 pela Sétima Câmara Criminal, em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA – PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – INADEQUABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO. 1. Não gera constrangimento ilegal a decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a segregação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista, sobretudo, a gravidade do evento delituoso atribuído ao paciente e sua suposta reiteração delitiva. 2. O crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria o paciente foi presa, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 3. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 4. Condições pessoais favoráveis não são, por si, suficientes para inibir a custódia cautelar” (fl. 206, doc. 2).
    4. Contra o julgado foi impetrado o Recurso em Habeas Corpus n. 143.579/MG, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Felix Fischer, negado provimento ao recurso em 19.4.2021, nos seguintes termos:
    “(...) Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    "3) A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva exige o preenchimento dos requisitos cautelares e legais, estes previstos nos art. 312 e 313 do CPP; 
    4) Quanto aos requisitos cautelares, o fumus commissi delicti pode ser averiguado com certa clareza no APFD, salientando que, consoante remansosa jurisprudência, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão é plenamente válida como prova, e ainda que o relato do condutor seja bastante impreciso quanto a perguntas decisivas, as demais testemunhas confirmaram os crimes; no mais, o laudo de constatação provisória de natureza das substâncias apreendidas é elemento informativo suficiente para comprovação da materialidade, nesta fase da persecução penal, havendo inclusive apreensão de balança de precisão; (...)
    5) No que concerne ao periculum libertatis, a soltura do conduzido pode acarretar sérios danos à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime cometido, o que indica latente periculosidade, diante da quantidade bastante significativa de entorpecente apreendida; 
    6) Com relação aos requisitos legais, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a documentação acostada ao APFD reveladora nesse sentido; no mais, trata-se de crime cuja pena máxima ultrapassa quatro anos; por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, no entender deste órgão de execução ministerial, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais, ao menos em relação a Vitor, mormente em virtude de Guilherme representar risco concreto à ordem pública, caso permaneça em liberdade, diante da gravidade concreta da conduta; 
    7) É de se ressaltar que a tese defensiva, normalmente levantada, de que o crime de tráfico de drogas não representa risco à ordem pública, em virtude de não ser praticado com violência ou grava ameaça, não merece respaldo, porquanto, como apontam as mais recentes pesquisas especializadas, cerca de 70% dos homicídios cometidos no Brasil têm relação com a venda de entorpecentes; 
    8) Noutra parte, cumpre frisar que o STJ é pacífico no sentido de que a elevada quantidade de droga indica risco concreto à ordem pública e justifica a prisão preventiva. Vejamos: [...] 
    9) Com alicerce no alhures esposado, requer o Ministério Público, forte no art. 311 do CPP, seja o flagrante convertido em prisão preventiva, em relação a Guilherme (fls. 105-107-grifei). 
    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado, in verbis: 
    "A argumentação trazida na aludida decisão e os demais elementos encartados no processo estão todos endereçados à conclusão que a prática do suposto crime, tal como se deu, revela destacada gravidade concreta e sinaliza não se tratar de atividade meramente isolada ou eventual. Ao que noticia, durante as diligências policiais, foi apreendida exorbitante quantidade de entorpecente especificamente com o paciente e em sua casa, em tese destinado à mercancia, a saber, exorbitante quantidade de droga que seria destinada a traficância e cuja posse é atribuída ao paciente, aproximadamente 3g de crack, 95g de cocaína e 1.520g de maconha (Exames Preliminares em ordens 09/15), bem com duas balanças de precisão; tudo contextualizado de modo a sinalizar possível envolvimento habitual do paciente com a traficância ilícita" (fls. 206-207-grifei). 
    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do recorrente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade das drogas apreendidas (1.520 g de maconha, 95 g de cocaína, e 3 g de crack), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Colaciono, oportunamente, os seguintes julgados desta eg. Corte que corroboram tal entendimento: (…)
      Deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. 
    Nesse sentido, "não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pelo provimento do presente recurso. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. P. e I." (fls. 306-308, doc. 2 – grifos no original).  
    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2021, negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade das drogas apreendidas ( 1.520 g de maconha, 95 g de cacaína, e 3 g de crack), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes). IV - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016). V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido” (fl. 334, doc. 2). 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a carência de sua fundamentação.
    Afirma que “os fundamentos apresentados pela r. decisão são insuficientes para permitir a prisão preventiva do recorrente, restando incomprovada a gravidade concreta da conduta do agente”.
    Invoca o princípio da homogeneidade, sustentando ser o “réu primário a quem muito provavelmente será concedida a minorante do trafico privilegiado e, neste caso, a quem sequer será aplicada pena privativa de liberdade”. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “1) seja concedida a ordem, liminarmente, para suspender a ordem de prisão preventiva ratificada pelo STJ; e, 2) seja concedida ordem de habeas corpus a fim manter o paciente GUILHERME DE PAULA MACHADO em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, revogando-se a ordem de prisão preventiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento “na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal”, evidenciada em razão do “modus operandi e das circunstâncias do crime denotam a periculosidade concreta do autuado Guilherme, que foi preso em flagrante, por crime grave, com grande quantidade ( mais de 1 Kg) e variedade de drogas apreendidas (11,00 unidades de papelotes de cocaína; 15,00 unidades de crack em pedras; 10,00 unidades de bucha de maconha; 2,00 unidades de maconha prensada; 15,00 unidades de crack em pedras e 70,00 unidades de cocaína)” (fls. 115, doc. 2). Apontaram-se, ainda, “indícios de que o paciente teria reiterado na prática delitiva, já que ele tem registro anterior por receptação” (fl. 141, doc. 2). 
    Verifica-se que a fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    8. Não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora